Tribunal: TJDFT
Processo: 0709291-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709291-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO BRESLER ANTONELLO AGRAVADO: TIAGO FERREIRA MOURAO, FLAVIA RIZZINI DE ANDRADE, RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Homologação de Cálculos em Cumprimento ao Acordão n.o 1946416 – Preclusão – Ocorrência – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO BRESLER ANTONELLO contra o conjunto decisório proferido pelo juízo da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição de Brasília, o qual homologou os cálculos da Contadoria Judicial, confeccionados após a prolação do Acordão n.o 1946416 e em seu cumprimento. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, as seguintes teses defensivas: 1) impossibilidade de penhora salarial; 2) impossibilidade de incidência dos consectários da mora, consoante Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, já que a demora no pagamento da dívida exequenda decorreu de culpa do próprio devedor, oriunda da penhora no rosto dos autos executivos para saldar dívida com terceiro; c) ausência de obrigação de pagamento de IPTU referente ao exercício de 2022; e, por fim, afastamento da multa aplicada com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do recurso em exame. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isso porque, em um julgamento perfunctório, ao menos para mim, o agravante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, reputo que as questões controvertidas trazidas ao exame desta instância recursal já foram objeto de apreciação, sendo manifesta a preclusão. No que concerne à impossibilidade de penhora sobre o salário, o Acórdão n.o 1615006, proferido nos autos do Proc. n.o 0707754-14.2022.8.07.0000, afastou expressamente a tese e manteve a penhora mensal de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração bruta do executado, deduzidos os descontos compulsórios. A referida penhora só fora suspensa em razão da alegação de quitação do débito, o que a posteriori reputou-se inexistente. (ID 206903897) Quanto à impossibilidade de incidência dos consectários da mora, sob a escusa de que a demora na entrega dos valores depositados decorreu da penhora no rosto dos autos para saldar dívida do exequente, depreende-se que, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n.o 0735605-57.2024.8.07.0000, reconheceu-se a violação ao Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a penhora de valores não obsta a fluência de juros e correção monetária. Se a discussão, naqueles autos, cuidava da incidência ou não do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça para fins de atualização do débito, cabia ao ora recorrente ter-se valido de todas as teses defensivas, sob pena de preclusão, sendo descabida a alegação de ausência de distinguishing após o trânsito em julgado da matéria. Ainda, no Acórdão n.o 1822601, proferido nos autos 0742449-57.2023.8.07.0000, oportunidade em que o pagamento de IPTU a partir de 2022 foi expressamente examinado, entendeu-se que "não há inclusão de valores de IPTU a partir de 2022 de forma que os valores referentes ao ano de 2022 se referem ao pagamento das prestações dos parcelamentos dos impostos recolhidos ou a recolher com fato gerador entre 2016 e 2021". Nesse ponto, cumpre observar que os documentos de arrecadação mencionados no bojo do recurso referem-se às cotas 22, 23, 24 e 25 do parcelamento n.o 4109814625, do exercício 2021, conforme de extrai do ID 123464570. Portanto, não se tratam de valores novos, e sim de quantias vincendas que integram a relação de trato sucessivo decorrente do parcelamento firmado com a fazenda pública alhures. Assim, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, nem risco de prejuízo iminente, capaz de justificar o pedido liminar. Saliente-se que a validade ou não da multa aplicada será aferida no momento do julgamento colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator